Tribunal: TJSP
Processo: 1078674-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Débitos condominiais. Sentença que julga procedente o pedido formulado pelo embargante, declarando a inexigibilidade do débito em relação ao embargante e decretando a extinção da execução. Insurgência do condomínio exequente. Compromisso de compra e venda sem registro na matrícula do imóvel. Legitimidade concorrente do vendedor. Inteligência do entendimento fixado

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Débitos condominiais. Sentença que julga procedente o pedido formulado pelo embargante, declarando a inexigibilidade do débito em relação ao embargante e decretando a extinção da execução. Insurgência do condomínio exequente. Compromisso de compra e venda sem registro na matrícula do imóvel. Legitimidade concorrente do vendedor. Inteligência do entendimento fixado no julgamento do REsp no 1.442.840/PR, que, deu interpretação ao Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS. Excesso na execução que não foi apreciada pela instância originária. Matéria prevista no art. 917, III do CPC. Art. 489, §1o, IV do CPC. Supressão de instância que não se pode admitir. Determinado o retorno dos autos à origem para regular apreciação da matéria. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.